Tribunal: TJMT
Processo: 1063860-06.2022.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1063860-06.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[PEDRO HENRIQUE DUQUE VILLALBA - CPF: 060.147.761-84 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.
1063860-06.2022.8.11.0001

Origem:
2º

Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Banco Pan S/A.

Recorrido(s):

Pedro Henrique Duque Villalba

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
19/06/2023 à 23/06/2023

Ordem da pauta:
248

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SERVIÇOS BANCÁRIOS - RELAÇÃO JURÍDICA RECONHECIDA PELO AUTOR - ALEGAÇÃO DE NÃO UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS - FATURAS EM ABERTO APRESENTADAS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
- AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO - COBRANÇA LEGÍTIMA - NEGATIVAÇÃO DEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO -
SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A parte autora que não nega a relação jurídica existente com o fornecedor de serviços, mas discorda do apontamento negativo por alegar desconhecer a dívida, tem o dever de trazer aos autos a comprovação de quitação de todos os débitos decorrentes do contrato, por constituir fato constitutivo de seu direito, a teor do artigo 373, inciso I, do CPC.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso inominado interposto pelo banco demandado ante sentença que, julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais, reconheceu a ocorrência de falha na prestação dos serviços pela inscrição do nome da demandante em órgãos de restrição ao crédito, declarando a inexistência do débito e condenando-a ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

A recorrente pugna pela reforma da sentença, a fim de obter o reconhecimento
da regularidade da negativação feita em nome do autor e, consequentemente que sej
am afastadas as condenações a ela impostas.

Contrarrazões apresentadas no id.

161175688.

É o relatório.

VOTO

Eminentes pares,

No caso da lide, a parte autora não nega a existência da relação jurídica entre si e a demandada, tão somente sustenta que fez a contratação dos serviços, no entanto, informou que jamais fez uso do cartão de crédito da ré.

A recorrente defende a reforma da sentença, sustentando que a parte autora utiliza dos serviços de cartão de crédito, sendo que passou a realizar pagamentos de forma parcial, deixando débitos em aberto, de modo que a inserção da dívida objeto destes autos é legítima, razão pela qual pleiteia a improcedência dos pedidos autorais.

Da análise dos autos observo que, conquanto a demandante tenha negado o débito objeto dos autos, em impugnação e nas contrarrazões recursais não fez qualquer observação específica em relação às despesas feitas como o cartão de crédito, cujos valores não foram adimplidos,
notadamente porque a demandada traz no id. 161078392 informações precisas das compras realizadas pela autora no ano de 2021, sobre as quais não há indícios de pagamento total dos valores.

Quanto a esses documentos, a recorrida manteve-se inerte, sem a

apresentação de impugnação.

Assim, cabe destacar que a inversão do ônus da prova não é um efeito automático da relação de consumo. Deixando o autor de trazer aos autos elementos mínimo que demonstrem a verossimilhança de suas alegações, no tocante ao ônus da prova deve prevalecer a regra processualista, pela qual compete à parte interessada provar o que alega, ônus do qual não se desincumbiu, nos termos do art. 373, I, do CPC.

A propósito do tema, esse é o entendimento desta e. Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO. BANCO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE
SOLICITAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO. CONTA BANCÁRIA
DIGITAL.
FATURAS
COM
UTILIZAÇÃO
DOS S
ERVIÇOS. AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO. NEGATIVAÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO

REGULAR DO DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

(N.U 1002924-77.2022.8.11.0045, Relator VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Publicado no DJE 09/11/2022);

Desse modo, é certo que a empresa recorrente se desincumbiu de
seu ônus probatório, nos termos do art. 373, II, do CPC, ao
apresentar documentação que atesta a utilização dos serviços pela recorrida, sem o correspondente adimplemento do débito,
estando amparada pelo exercício regular do seu direito ao efetuar a inserção dos dados da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe provimento
,
a fim de reformar a sentença recorrida e julgar improcedentes os pedidos contidos na inicial, nos termos do art. 487, I do CPC.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2023